Tribunal: TJDFT
Processo: 0706805-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706805-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ELIOMAR GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCIA SANTANA MOREL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto por FRANCISCO ELIOMAR GOMES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria pela qual, nos autos de alienação judicial de bem comum (extinção de condomínio) 0703462-58.2019.8.07.0010 ajuizada por MARCIA SANTANA MOREL (agravada), rejeitada impugnação ao laudo de avaliação de imóvel, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de alienação judicial de bem comum em que fora realizada a avaliação do imóvel, tendo o oficial de justiça avaliador avaliado o imóvel em R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), conforme se observa do documento de ID 75976237. Intimada, a parte requerida apresentou impugnação à avaliação, questionando os critérios adotados pelo oficial de justiça avaliador para a realização da avaliação, argumentando que o laudo se baseia em um método comparativo, trazendo outros imóveis usados como parâmetro comparativo ao imóvel objeto da lide, porém esses imóveis não refletem qualquer similitude com o imóvel objeto da lide, pugnando, assim, para que o bem seja avaliado em R$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais), conforme avaliação realizada por profissional de sua confiança. Intimado a prestar esclarecimentos acerca da avaliação realizada, o oficial de justiça avaliador ratificou todos os termos de sua avaliação (ID 81852189). No tocante à insurgência da parte requerida quanto ao valor da avaliação judicial, tenho que o pleito não merece acolhida, haja vista que, conquanto questione a avaliação realizada pelo o oficial de justiça, afirmando que houve uma supervalorização do bem, havendo uma diferença considerável em relação à avaliação realizada por profissional indicado pelo requerido, não se deve olvidar que a certidão redigida e a avaliação realizada por oficial de justiça gozam de fé pública e têm presunção de veracidade, ainda que tenha sido apresentada em valor não condizente com a avaliação feita pelo requerido de forma particular, inclusive porque se conclui que a avaliação feita pelo oficial avaliador foi baseada em metodologia adequada, por amostragem, e, como afirma o oficial, está em consonância aos valores praticados no mercado, uma vez que foi realizada por comparação a imóveis equivalentes, inclusive porque bastante improvável ter outros imóveis com as exatas condições do imóvel avaliado para servir de baliza à avaliação, a qual foi balizada nas orientações da NBR 14653-41, da ABNT, conforme esclarece o oficial de justiça. Assim, não vislumbro que os valores apresentados pelo oficial de justiça, no laudo de avaliação que confeccionara, estejam em descompasso com o preço de mercado do imóvel avaliado, inexistindo outros subsídios idôneos passíveis de elidir a estimativa feita quanto à correta mensuração do bem tendo em vista as suas características em cotejo com outros imóveis similares da mesma localidade, de modo que não reputo crível a impugnação genérica tecida pela parte ré em sua irresignação contra o valor sugerido pelo louvado do juízo em comparação com o mercado imobiliário do distrito federal, até porque o oficial de justiça avaliador possui a expertise necessária para o ato e se ateve ao parâmetro de vistoria do bem e valor de mercado, razão pela qual homologo a avaliação realizada em R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), consoante laudo de ID 75976237. Sendo assim, cumpram-se as determinações constantes da decisão pretérita, levando-se o imóvel a leilão.” – ID 82137013 dos autos originários, grifos no original. Nas razões recursais (ID 23138679), FRANCISCO ELIOMAR, ora agravante, alega que impugnou minuciosamente o laudo judicial e que “[a]o se manifestar sobre o laudo apresentado pelo Oficial de Justiça Avaliador, o AGRAVANTE demonstrou, de forma incontroversa, que os imóveis utilizados como parâmetro estavam supervalorizados e não traziam qualquer similaridade com o imóvel litigado, para tanto juntou anúncio de imobiliárias com imóveis semelhantes e com preços muito inferiores aos apresentados no laudo judicial” (ID 23825248, p. 11). Sustenta que “o Ilustre Oficial de Justiça limitou-se a ratificar sua avaliação alegando estar em consonância com os valores praticados no mercado e ter realizado a pesquisa na web com imóveis equivalentes, balizado nas orientações da NBR 14653-41, da ABNT” e que “em que pese a fé pública que reveste o exercício do Ilustre Oficial de Justiça ( ) a documentação probatória colacionada pelo AGRAVANTE é suficientemente idônea e indene de dúvidas para demonstrar que o imóvel avaliado fora supervalorizado” (ID 23825248, p. 12). Argumenta que: “( ) A verossimilhança do alegado advém da notoriedade dos documentos acostados pelo AGRAVANTE, os quais demonstram inequivocamente que o valor atribuído pelo Ilustre Oficial de Justiça em seu laudo vem de encontro ao preço praticado no mercado. 3.4 O fumus boni iuris encontra-se no artigo 1.019, I do Código de Processo Civil, haja vista o risco de dano irreparável ao AGRAVANTE” – ID 23825248, p. 14. Requer, ao final: “( ) a) Diante de tudo que foi exposto, requer a Vossa Excelência o conhecimento do recurso, bem como a concessão do efeito suspensivo ativo, conforme autoriza o art. 1.019, I, do CPC/2015, a fim de revogar a decisão que homologa o laudo judicial e determina o leilão do imóvel. b) Requer, ao final, o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada, revogando a decisão que homologa o laudo judicial e determina o leilão do imóvel; c) se outro for o entendimento de Vossa Excelência, determinar que seja feita uma média entre os valores apresentados nas avaliações dos AGRAVANTE e AGRAVADO, uma vez já manifestado o interesse do AGRAVANTE em adquirir a cota parte da AGRAVADA e seu direito de preferência.” – 23825248, p. 14. Preparo recolhido nos IDs 23825249-50. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em extinção de condomínio voluntário indivisível decorrente de sentença que homologou a separação consensual entre os ex-consortes, indeferimento de impugnação a laudo de avaliação de imóvel, ID 82137013 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ativo, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, MARCIA SANTANA MOREL (agravada) ajuizou extinção de condomínio (alienação judicial de bem comum) em desfavor de FRANCISCO ELIOMAR GOMES DE OLIVEIRA (agravante) referente ao imóvel situado na Fazenda Taboquinha, Chácara 1, DF-140, Setor Habitacional Tororó, Santa Maria/DF (ID 38169088). Em razão das discrepâncias entre as avaliações apresentadas pelas partes, determinada avaliação judicial do imóvel (ID 68981177), laudo datado de 26/10/2020 (IDs 75976236-37), bem avaliado em R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais). FRANCISCO ELIOMAR discordou do valor apresentado em referido laudo (ID 77950070), pretendendo a prevalência do laudo particular por ele apresentado, em que o imóvel foi avaliado em R$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais). Intimado a se manifestar quanto ao valor da avaliação e aqueles apontados pelo agravante FRANCISCO ELIOMAR, o Oficial de Justiça certificou que: “( ) A metodologia utilizada para a avaliação do imóvel, por amostragem, está em consonância aos valores praticados no mercado, uma vez ter sido realizada pesquisa na web com imóveis equivalentes, balizado nas orientações da NBR 14653-41, da ABNT. Em que pese o imóvel ter uma ótima arquitetura e de fino acabamento, carente de reforma, majorar ou depreciar o valor do imóvel, constante da avaliação, estar-se-ia atribuindo discrepância aos paradigmas de pesquisa. Portanto, com o devido respeito, RATIFICO os valores atribuídos na avaliação, datada de 27 de outubro de 2.020. Ao referido, dou fé.” – ID 81852189 do processo originário. Sobreveio a decisão ora recorrida (ID 82137013), homologada a avaliação realizada em R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais). E o agravante busca, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo ativo “a fim de revogar a decisão que homologa o laudo judicial e determina o leilão do imóvel” (ID 85378721, p. 14). De se ver que laudo de vistoria e avaliação elaborado por oficial de justiça avaliador é documento público dotado de presunção juris tantum de veracidade, “que tem, como um de seus efeitos, a prevalência sobre outros elementos que, juntados pelas partes ao processo, não tenham potencial de infirmar as conclusões da análise pericial” (Acórdão 1228873, 07220626020198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). E como muito bem fixado pela decisão agravada, “a avaliação feita pelo oficial avaliador foi baseada em metodologia adequada, por amostragem, e, como afirma o oficial, está em consonância aos valores praticados no mercado, uma vez que foi realizada por comparação a imóveis equivalentes, inclusive porque bastante improvável ter outros imóveis com as exatas condições do imóvel avaliado para servir de baliza à avaliação, a qual foi balizada nas orientações da NBR 14653-41, da ABNT, conforme esclarece o oficial de justiça” (ID 82137013 do processo originário, grifo no original), que chegou ao valor de R$ 1.520.000,00 (um milhão e quinhentos e vinte mil reais) como parâmetro, acabando por definir o valor final de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), para ajustá-lo ao mercado (laudo de ID 75976237 do processo originário). Como se vê, minucioso o trabalho, bem definida a metodologia, bem especificados os critérios, imóvel vistoriado em outubro/2020, sendo de se destacar o comparativo direto de dados de mercado relacionados a outros imóveis localizados no mesmo bairro, com características equivalentes, balizado em orientações da ABNT. Por isto que, nesta sede e em análise não exauriente, nenhum reparo à análise muito bem exposta pela decisão agravada, probabilidade do direito que não se vislumbra. Forte em tais argumentos, indeferido o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada MARCIA SANTANA MOREL para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 1 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora